Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703825-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por OAS EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706792-62.2021.8.07.0020 iniciado por CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL (agravado), indeferiu o seu pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Eis o teor do decisum questionado (ID. 135099513 dos autos de origem): “(...) O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. .Tratando acerca da interpretação do dispositivo legal acima transcrito, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.051), fixou a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Extrai-se do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que o critério a ser utilizado para verificar o marco inicial da existência do crédito e a submissão deste ao Juízo universal é a relação obrigacional que deu origem ao crédito (fato gerador), não importando o momento em que fora proferida a sentença, tampouco a data de seu trânsito em julgado. (Acórdão 1603293, 07089489620208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, no presente caso, como o fato gerador do crédito (2016) ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial (2015), a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005. No mais, indefiro, por ora, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que a parte executada não demonstrou a impossibilidade de cumprir a tutela específica. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO da parte executada. Considerando o arquivamento definitivo dos autos principais (0008636-64.2016.8.07.0020), converto o presente cumprimento provisório em definitivo. Anote-se. Proceda-se à penhora da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) via SISBAJUD. Restando infrutífera a medida anterior, proceda-se a pesquisa RENAJUD, ficando, desde já, autorizada a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo, desde que informado pela parte autora onde pode ser encontrado o bem. No mais, concedo o prazo de no prazo de 10 (dez) dias para que a parte executada cumpra a obrigação de fazer proferida na sentença de id. 91182944, sob pena de multa diária de R$ 4.00,00 (quatro mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Caso a parte exequente postule a conversão em perdas em danos deverá apresentar 3 orçamentos atualizados realizados por empresas idôneas.” Em suas razões recursais (ID. 43314293, p. 01-22), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada pois, ao contrário do que compreendido na sentença, não possui condições de cumprir com a obrigação de fazer imposta na sentença em razão da impossibilidade de aquisição de insumos e captação de mão de obra especializada para a concretização da medida determinada (p. 06-07); b) “o artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece três hipóteses para a conversão, quais sejam, o requerimento pelo Autor, a impossibilidade de tutela específica ou a impossibilidade de obtenção pelo resultado prático equivalente”, sendo esta ultima hipótese o caso dos autos, sendo necessário ressaltar que as alternativas não são cumulativas (p. 08); c) a nova multa diária arbitrada deve ser afastada pois, como dito, não possui condições financeiras e técnicas para o cumprimento da obrigação (p. 10); d) “não se pode fechar os olhos para os efeitos negativos gerados pela fixação de astreintes em valores que não guardam a devida correlação com a obrigação a ser cumprida, o que acaba por tornar mais vantajoso para a parte executada o recebimento da multa fixada do que receber a prestação jurisdicional” (p. 11); e) “em se tratando de obrigação impossível não há recalcitrância do devedor, mas sim inviabilidade do cumprimento e, portanto, descabe a incidência de astreintes sob risco de transmutação do instituto em sanção e eventual enriquecimento sem causa do credor” (p. 12); f) foi requerido o reconhecimento da natureza do crédito exequendo, por ser ele de natureza concursal – fato gerador ocorrido em 2014, antes do deferimento da recuperação judicial –, fato que foi equivocadamente rejeitado pelo juízo de origem, o qual compreendeu que o crédito em questão era de natureza extraconcursal (p. 15); g) “se a decisão for mantida, os agravados nunca receberão seus créditos, visto que ao tempo que o juízo reconhece a concursalidade do crédito, mas reconhece a necessidade de sua submissão ao plano e, mantem a decisão de habilitação do crédito. não há que se falar em habilitação via incidente (considerando o encerramento da RJ), mas sim em submissão ao plano” (p. 15-16); h) reconhecido o seu caráter concursal, “caberá à agravada a indicação do valor que será pago nos termos do PRJ, uma vez que o valor do crédito somente poderá ser atualizado até a data do pedido de RJ (31/03/2015), cf. art. 9o, II, da LRF” (p. 18); i) “após a quantificação do crédito, a inclusão ocorrerá nos termos da cláusula 4.16, que disciplina a inclusão dos créditos retardatários, sendo certo também que caberá ao credor comunicar seus dados bancários, para fins do disposto Cláusula 14.7 do Plano de Recuperação Judicial, não sendo cabível a realização de nenhum depósito nesses autos” (p. 19). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão da nova multa aplicada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, bem como declarando a sua natureza concursal e submissão aos termos do plano de recuperação judicial (p. 22). Preparo realizado (ID. 43828277). É o relatório. Decido. O recorrente não cumpriu integralmente o despacho constante no ID. 43365818 no que se refere a sua representação processual, o que autoriza o Relator a não conhecer do recurso apresentado, na forma do art. 932, III e parágrafo único, do CPC. No ponto, esclareço que o Código de Ritos, em seu art. 76, §2o, I, prevê a seguinte regra de representação processual, a qual é de observância obrigatória em razão da ausência de capacidade postulatória da parte: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; O recorrente foi devidamente cientificado acerca dos defeitos da peça exordial deste recurso e não apresentou o seu instrumento de procuração apto a representação processual da recorrente OAS, o que enseja o não conhecimento do recurso, conforme remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça (cf. Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, DJE: 16/5/2022; Acórdão 1408396, 07340536220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 30/3/2022; dentre outros). Ante o exposto, com fulcro nos arts. 76, §2o, I e 932, III e parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento apresentado por OAS EMPREENDIMENTOS S/A. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora